Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-67.2015.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001637-67.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), UNISAGRO PARTICIPACOES LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 17.418.987/0001-61 (APELADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (APELANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELANTE), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELANTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (APELADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (APELADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGANTES - PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGADA - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001637-67.2015.8.11.0037

APELANTE: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORAS PRINCIPAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM EM DESFAVOR DOS AVALISTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – PROVIDO.

1
. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).

2.
Todavia, no caso dos autos, infere-se que os embargantes/apelantes demonstraram que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional. Logo, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.

3. Não se enquadrando a demanda na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa ínfimo, a justificar o arbitramento com base no inciso III, do §4o, do art. 85, a verba honorária fixada deve ser revista, observando-se a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC.

4. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, com o que ora arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001637-67.2015.8.11.0037

APELANTE: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, DJALMA VIEIRA, HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por
Helm do Brasil Mercantil Ltda
. e o segundo por
Djalma Vieira
e
Hileia Regina Castanho Vieira,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos dos Embargos à Execução no. 0001637-67.2015.8.11.0037.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar extinta a execução em apenso (código 136565) somente com relação as empresas executadas Costa & Vieira Ltda. e Unisagro Participações Ltda., devendo a ação executiva prosseguir com relação aos coobrigados Djalma Vieira e Hiléia Regina Castanho Vieira. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 85, §§2o e 8o, do CPC (ID 26932482).

Irresignada, a embargada Helm do Brasil Mercantil Ltda. aduz que se equivocou o sentenciante quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, de maneira que deve ser este adequado, observando-se o disposto no §2o, do art. 85, do CPC, o que conduz à majoração da referida verba (ID’s 26933979/26933980).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID 26933987, pugnando pelo seu desprovimento.

Por sua vez, os embargantes Djalma Vieira e Hiléia Regina Castanho Vieira alegam que o Termo de Confissão de Dívida que embasa o feito executivo está atrelado a 02 (duas) notas promissórias, razão pela qual estaria aquele instrumento particular destituído dos requisitos de executividade, uma vez que tais cambiais apenas foram apresentadas por ocasião da impugnação aos embargos à execução.

Afirmam que, a competência para processar e julgar esta demanda é do Juízo Recuperacional, mormente porque a dívida em questão foi objeto de novação, ante a aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial das empresas executadas Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. e Costa & Vieira Ltda.

Defendem que, uma vez que são garantidores e sócios das empresas recuperandas, certo é que a referida novação também deve lhes ser aplicada, em razão da inafastável aplicação da Lei de Recuperação Judicial e Falência ao caso concreto (ID’s 26933983/26933984).

As contrarrazões a este recurso aportaram ao ID’s 26933988/26933990, pugnando pelo seu desprovimento.

O Parecer da Procuradoria da Justiça é pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela executada/embargante e pelo provimento do apelo apresentado pela exequente/embargada (ID 43412450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001637-67.2015.8.11.0037

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da executividade ou não do Termo de Confissão de Dívida, seja pela falta das notas promissórias a ele atreladas seja pela novação da dívida no feito recuperacional, o que conduz à impossibilidade de execução, inclusive em face dos garantidores; da incompetência do juízo; e, por fim, da adequação dos honorários advocatícios aos critérios legais aplicáveis.

Pois bem, inicialmente passo ao julgamento do recurso apresentado pelos executados/embargantes, porquanto eventual provimento influenciará no julgamento do apelo interposto pela exequente/embargada.

Pelo que dos autos consta, o feito executivo está embasado em um Termo de Confissão de Dívida, o qual menciona em sua Cláusula Terceira estar a dívida representada por 02 (duas) notas promissórias (ID 26931546).

Observa-se que, inicialmente, tais notas promissórias não foram colacionadas ao processo da ação de execução, o que ao ver dos executados conduz à extinção daquele feito.

Ocorre que, não bastasse referidas cambiais terem sido colacionadas nestes embargos à execução junto à impugnação apresentada pela exequente/embargada (ID 26932452 – Pág. 5/8), fato é que a não juntada junto à inicial da execução, não enseja, por si só, a inexigibilidade arguida.

Digo, a ausência de tais notas promissórias junto à inicial demandaria apenas a determinação judicial para que a parte exequente procedesse à sua juntada, em atenção ao poder geral de cautela do juiz, ante a autonomia e abstração das cambiais, o que poderia implicar em futura cobrança das mesmas.

Nesse contexto, tendo em vista que, como dito, as notas promissórias já foram colacionadas neste processo de embargos à execução, não há nada que possa inquinar a execução de validade.

Com efeito, os executados/embargantes não refutam a existência da dívida ou a sua quitação, mas apenas afirmam que o débito foi objeto de novação no feito recuperacional (ID 26932472), o que obstaria a possibilidade de execução.

Contudo, na verdade, nos termos do artigo 6o da Lei de no 11.101/2005,
“a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”
. Ou seja, apesar das empresas, devedoras principais, estarem em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, pois, a recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas.

Logo, infere-se que, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas das empresas recuperandas e não se estendem à terceiros garantidores.

Ou seja, em relação às empresas recuperandas o feito executivo deve ser extinto (como bem reconheceu o sentenciante), estando sujeita a dívida aos efeitos da recuperação judicial,
uma vez
que o débito perseguido nos autos da ação de execução foi habilitado no plano de recuperação judicial; todavia, a execução deve prevalecer em relação aos sócios garantidores, o que afasta, por consequência, a competência do juízo recuperacional para processar e julgar este feito.

A fim de pacificar tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no. 581, que assim dispõe:

“
A recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”
. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA – DEVEDOR SOLIDÁRIO – ARTGO 265 DO CC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO PRINCIPAL – INVIÁVEL – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO – ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 333, I, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não abrangido pelos efeitos da recuperação. [...]
. (TJMT - Ap 16189/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Repisa-se, possíveis ações não podem ser ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, todavia, nada impede que o crédito seja cobrado dos sócios avalistas, como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1o, da Lei no. 11.101/05, senão vejamos:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.

Assim, na hipótese, não há que se falar que a novação operada nos autos da Recuperação Judicial afasta a possibilidade de execução em face dos devedores solidários e coobrigados, porquanto, como dito, resta configurada a responsabilidade dos avalistas (devedores solidários), no cumprimento das obrigações assumidas no título executado, até porque, pela natureza da garantia (aval), não existe preferência de ordem da execução.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE TÍTULO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO - TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – INTELIGENCIA DA LEI No 10.931/2004 –
O AVALISTA EQUIPARA-SE AO DEVEDOR PRINCIPAL E PODE FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO
– [...] – RECURSO DESPROVIDO. [...]
. (AI 30083/2014, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014).

Destaca-se que a novação da dívida na Recuperação Judicial, restringe-se às empresas recuperandas, não se confundindo com a figura dos sócios e dos avalistas do negócio, de modo que se justifica o prosseguimento do feito executivo em face dos destes últimos.

Imperioso salientar que, quanto à questão, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial 1333349/SP, de relatoria do ilustre ministro Luis Felipe Salomão, através do rito do Recurso Repetitivo (CPC/73, art. 543-C), proferiu decisão sobre o assunto, ficando assim entendido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam
a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou
a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Assim, não deve prevalecer a pretensão dos embargantes/apelantes de eximirem-se do pagamento da dívida contraída; devendo, portanto, responderem pela integralidade do débito.

A respeito, confiram-se os seguintes precedentes:

EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA. JUNTADA POSTERIOR DO ORIGINAL DOS TÍTULOS. ADMISSIBILIDADE NO CASO. EMBARGANTES QUE FIGURAM NO CONTRATO COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS. [...]. -
Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato
. Recurso especial não conhecido.
(REsp 107.245/GO, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2002, DJ 16/09/2002, p. 187).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE – AVALISTA QUE ASSINOU O CONTRATO COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. "
Responde pelas obrigações decorrentes do contrato de empréstimo quem, além de prestar aval no título de crédito a ele vinculado, assume a posição de devedor solidário no referido contrato
. [...].
(TJMT - Ap 45147/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Todavia, no caso dos autos, infere-se que os embargantes/apelantes demonstraram que foi deferida a recuperação judicial das empresas devedoras, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional (ID 26932473 – Pág. 1).

Logo, tem-se que da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.

Por fim, entendo que deve prosperar a irresignação da apelante Helm do Brasil Mercantil Ltda. quanto ao critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Ora, esta demanda não se enquadra na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa ínfimo, a justificar o arbitramento com base no §8o, do art. 85, devendo, portanto, ser a verba honorária revista.

Com efeito, no caso, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deveria ter sido observada a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA – QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL - NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...]. 3.
Não se tratando de causa com valor inestimável ou de irrisório proveito econômico, incide na fixação dos honorários sucumbenciais a regra do art. 85, §2o, do CPC
. (TJMT - Ap 63593/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017).

Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados.

Assim, ao caso, deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido (retirando-se aquele a ser quitado na recuperação judicial pelas empresas recuperandas), a ser apurado em liquidação de sentença.

Contudo, ante a sucumbência recíproca caracterizada por ocasião da procedência parcial dos pedidos iniciais, determino o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86, do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelos embargantes Djalma Vieira e Hileia Regina Castanho Vieira, a fim de reformar a sentença e, assim, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, para determinar que do valor da execução seja decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial; e
DAR PROVIMENTO
ao apelo apresentado por Helm do Brasil Mercantil Ltda. para fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência, ante a sucumbência recíproca caracterizada por ocasião da procedência parcial dos pedidos iniciais, determino o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020